Tribunal: TJDFT
Processo: 0722266-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. penhora de créditos decorrentes de contratos firmados pela empresa devedora com órgãos públicos. Determinação. Alegação de descumprimento da ordem. Repasse da integralidade dos valores devidos sem realização do decote referente ao arresto. Apuração do fato. Expedição de ofício à autarquia pagadora. Solicitação de esclarecimentos. Diligência coadunada com o escopo da execução. Deferimento imperativo. Agravo provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo interposto em face do provimento que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferira expedição de ofício a autarquia federal visando a obtenção de esclarecimento acerca da efetivação de penhora de parte dos créditos repassados à devedora por meio de ordem bancária, em pagamento de obrigações derivadas do contrato celebrado com o órgão, conforme a constrição determinada no curso do executivo.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos da execução de título extrajudicial que promove o agravante em desfavor da agravada, ser renovada diligência volvida a esclarecer a existência de retenção de montante a ser revertido ao executivo, conforme a penhora anteriormente deferida, incidente sobre créditos originários de contrato administrativo celebrado pela executada com o órgão a ser oficiado.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. A expedição de ofício à autarquia que contratara com a parte que figura como devedora em processo de execução visando à aferição da subsistência de repasse do equivalente ao arresto determinado pelo Juízo do executivo sobre os valores devidos à executada a título de pagamento é orientada pelos princípios da cooperação e da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, devendo ser deferida se inexistentes nos autos informações sobre a efetivação da constrição e repasse do correlato ao juízo do executivo.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.